Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FEMINICIDIO. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSENTE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias do crime demonstram a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi da conduta criminosa e de envolvimento anterior do Paciente em crimes de violência doméstica.

2. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal.

3. Ordem denegada.